Tribunal: TJDFT
Processo: 0753267-65.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753267-65.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: ENEDINA MIRANDA FRATRIC BACIC D E S P A C H O Cuidam-se de recursos especial e extraordinário (ID’s 69755941 e 69757409), interpostos pela Apelante/Embargante, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, em face dos Acórdãos ns. 1.942.365 e 1.966.753 (ID’s 66284131 e 68811713), nos quais esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação e aos embargos de declaração interpostos por esta parte processual. Em petição simples, a Recorrente requer o desentranhamento de documentos relativos aos seus recursos (ID 69757454). O juiz com competência para realizar o juízo de admissibilidade de recursos especial e extraordinário é o “presidente ou [o] vice-presidente do tribunal recorrido”, nos termos do art. 1.030, I e V, do CPC, c/c, art. 43, XI, “c”, do Regimento Interno deste Tribunal. Ante o exposto, quanto a petição simples de ID 69757454, nada a prover. De acordo com o art. 932, I, do CPC, determino a remessa dos autos ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal, com os cumprimentos de estilo. Determino que se altere a “classe” do recurso para recurso especial/ extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025 18:28:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador